Tribunal: STF
Processo: RHC 63684
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- FIANCA. INTELIGENCIA DO ART. 323-I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PENA COMIANDA E PENA APLICADA EM CONCRETO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
A CIRCUNSTANCIA DE TER O RÉU SIDO CONDENADO A POUCO MAIS DE DOIS
ANOS PELA SENTENÇA RECORRIVEL NÃO DETERMINA A INADMISSIBILIDADE DA
FIANCA, SE IGUAL OU INFERIOR A DOIS ANOS A PENA COMINADA AO DELITO.
E REGRA GERAL, INFORMADA PELA CONSCIENCIA JURÍDICA DOS POVOS
CIVILIZADOS, QUE A CULPA DO RÉU NÃO SE PRESUME ANTES DA CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. A CUSTODIA, ANTES DA SENTENÇA FINAL, SÓ SE JUSTIFICA EM
HIPÓTESES EXTREMAS, PREVISTAS EM LEI, CUJO TEXTO NÃO COMPORTA
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM DESFAVOR DA LIBERDADE DA PESSOA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.